Tribunal: TJSP
Processo: 1049568-93.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – Ação consignatória, inicialmente proposta pela vendedora contra o comprador, para compeli-lo a retirar de suas dependências o veículo comprado, eis que plenamente reparado - Emenda da petição inicial, com desistência da consignatória e formulação e novo pedido para rescisão da contratação por culpa do comprador - Pretensão totalmente divorciada do real objetivo

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – Ação consignatória, inicialmente proposta pela vendedora contra o comprador, para compeli-lo a retirar de suas dependências o veículo comprado, eis que plenamente reparado - Emenda da petição inicial, com desistência da consignatória e formulação e novo pedido para rescisão da contratação por culpa do comprador - Pretensão totalmente divorciada do real objetivo da vendedora que é o de confirmação do contrato de compra e venda, tanto que recorreu da sentença proferida em processo conexo em que se determinou a rescisão da contratação - Interesse processual da autora que não se afigura presente - Extinção processual, sem apreciação do mérito - Provimento ao recurso do réu, prejudicado o oposto pela autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000756691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1049568-
93.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante/apelado
BIAGI MOTORS VEÍCULOS EIRELI, é apelado/apelante AUGUSTO CESAR
SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da ré e por prejudicado o da autora. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1049568-93.2017.8.26.0576 -Voto no 14.596
2
VOTO No 14.596
Apelação Cível no 1049568-93.2017.8.26.0576
Comarca de São José do Rio Preto / 4a Vara Cível
Apelantes e apelados: Biagi Motors Veículos Eireli e Augusto
Cesar Soares
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO
Ação
consignatória, inicialmente proposta pela vendedora contra
o comprador, para compeli-lo a retirar de suas dependências
o veículo comprado, eis que plenamente reparado - Emenda
da petição inicial, com desistência da consignatória e
formulação e novo pedido para rescisão da contratação por
culpa do comprador - Pretensão totalmente divorciada do
real objetivo da vendedora que é o de confirmação do
contrato de compra e venda, tanto que recorreu da sentença
proferida em processo conexo em que se determinou a
rescisão da contratação - Interesse processual da autora que
não se afigura presente - Extinção processual, sem
apreciação do mérito - Provimento ao recurso do réu,
prejudicado o oposto pela autora.
Sentença proferida a fl. 173/7 acolheu ação
rescisória, distribuída inicialmente como consignatória, proposta
por Biagi Motors Veículos Eireli contra Augusto Cesar Soares,
rescindindo contrato de compra e venda de veículo, por culpa da
autora e distribuiu entre as partes os encargos processuais,
fixando em R$ 500,00 a verba honorária profissional.
Apela a Autora, pretendendo a inversão da
decisão. Sustenta que ficou comprovado que a culpa pela
rescisão contratual foi do réu, que se negou a retirar o veículo
que adquiriu e que estava reparado, dentro do trintídio legal, a
contento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1049568-93.2017.8.26.0576 -Voto no 14.596
3
Também recorre o réu, reiterando matéria
articulada na defesa e jamais apreciada, sobre a
incompatibilidade de pedidos formulados na petição inicial. No
mérito, sustenta que, tendo restado comprovada a culpa da
autora pela rescisão contratual, não há como imputar-lhe
qualquer ônus processual.
Recursos
tempestivos,
preparados
e
contrariados.
Este o relatório, adotado, no mais, o da
sentença.
Após análise da prova oral, fundamentava-se
assim a decisão recorrida:
“Trata-se de relação de consumo, sendo a
questão analisada pela ótica protetiva. A prova oral e documental
produzida
na
instrução
conjunta
demonstrou
que
os
consumidores compraram o veículo e que ele apresentou defeito
e que não foi sanado no prazo legal, por culpa da fornecedora,
que demorou no atendimento e na solução a contento, de sorte
que o contrato deve ser rescindido reconhecida a culpa da
requerente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1049568-93.2017.8.26.0576 -Voto no 14.596
4
Na verdade, a inicial de consignação em
pagamento foi aditada para rescisão contratual, ou seja, a autora
também quer a rescisão contratual (objeto do pedido do feito
conexo) assim o feito procede em parte para a rescisão
contratual, reconhecida a culpa da autora.
No entanto, como se verá a seguir, esta ação
deveria ter sido dada por extinta, sem apreciação de mérito, tão
logo efetuada emenda ao pedido inicial, que implicou em
modificação radical e inadequada da causa de pedir inicialmente
postulada.
Explica-se: esta questão entre as partes decorre
da compra e venda de um automóvel usado e que segundo o
comprador apresentou defeitos não reparados pela vendedora.
Esta, no entanto, sustentava que, dentro do prazo previsto no
Código de Defesa do Consumidor, a reparação se deu
eficazmente, mas o comprador se recusou a retirá-lo das suas
dependências, sendo para tanto notificado.
Ante esta situação de fato, a vendedora
ingressou com ação consignatória para compelir o comprador a
receber o automóvel, sob pena de depósito.
No entanto, por motivos que agora não se
afiguram relevantes, incrivelmente emendou a sua petição inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1049568-93.2017.8.26.0576 -Voto no 14.596
5
desistindo da consignação e formulou pretensão de rescisão do
contrato por culpa do réu (f. 55) e assim a ação foi processada
com julgamento final de procedência parcial para confirmação da
rescisão, mas por culpa da própria autora.
Tanto na contestação apresentada como nas
razões de apelação da ré esta questão da incompatibilidade de
pedido é bem enfocada, pois evidente que a vendedora não quer
a rescisão do contrato.
Prova disto é que quem validamente formulou
pleito de rescisão foi o comprador, nos autos do processo
1048199-64.2017.8.26.0576, com decisão a ele favorável e
recurso da Biagi Motors para sua reversão.
E reversão para que? Para manter a compra e
venda.
Caminhava bem, do ponto de vista jurídico-
processual, a ação consignatória proposta quando resolveu a
autora reformular a sua pretensão para uma outra completamente
incompatível com o seu desejo, já que é evidente que objetiva
somente a manutenção da contratação de compra e venda.
E se pergunta: se procedente o seu pedido de
rescisão da contratação, iria devolver ao comprador o valor pago
e ficar com o veículo vendido?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1049568-93.2017.8.26.0576 -Voto no 14.596
6
É evidente que não é este o seu interesse.
Verdadeiramente,
após
aquela
esdrúxula
emenda à petição inicial, a autora não tinha mais interesse
processual algum a ser tutelado, pois não tem sentido ter
recorrido da decisão que favoreceu o comprador com a
declaração de rescisão do contrato e pleitear aqui a mesma
rescisão.
Apenas se ressalva que a prova testemunhal
aqui produzida também serviu aos fins do processo
1048199-64.2017.8.26.0576 e ficará preservada para a solução
final daquela lide.
Julga-se a autora carecedora da ação proposta,
extinto o processo sem julgamento de mérito e responsabilizada
pelas custas processuais e honorários e advogado de 10% do
valor dado à causa.
Estas as razões pelas quais meu voto dá
provimento ao recurso da ré e por prejudicado o da autora.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1049568-93.2017.8.26.0576 -Voto no 14.596
7